Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0714329-09.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em cumprimento de sentença, após homologação dos cálculos e expedição dos requisitórios, em razão de preclusão, indeferiu a alteração de índices de correção monetária e juros. Em suas razões, os agravantes alegam que foi aplicada como índice de correção monetária a TR no período compreendido de julho de 2009 a 25.03.2015, quando o correto seria aplicar o IPCA-E a partir de 30.06.2009. Alegam que, entre a data da propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios, sobrevieram fatos novos, relacionados com os índices de correção monetária, que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitam à preclusão e deveriam ter sido considerados pelo juízo de origem. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348, afastando a TR como índice de correção monetária. Ressaltam que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de afronta ao disposto no art. 927, III, do CPC. Pedem antecipação da tutela recursal para determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009, com a retificação dos requisitórios expedidos ou a expedição de requisição complementar da diferença não adimplida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão combatida. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Os agravantes insurgem-se contra a aplicação da TR estabelecida no título judicial como índice de correção monetária, pretendendo a substituição pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública (Tema 810/STF). Em consulta aos autos originários, consta que os cálculos foram homologados em 03.10.2017[1] e expedidos os requisitórios em 28.11.2017[2]. Em seguida, os autos foram remetidos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento. Em 06.05.2020, os agravantes retornaram aos autos originários para informar a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e pedir retificação do precatório, a fim de substituir a TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, o que fora indeferido pela decisão ora combatida. Dito isso, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Precedente no TJDFT: AGI 2015.00.2.031980-6, Rel. Desembargadora Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba consubstanciada na diferença de proventos, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do alimentando a verba por ele recebida, bem como a possibilidade de o alimentante compensar, nos termos do art. 1.707 do Código Civil. De qualquer modo, não há probabilidade do direito em vista do Tema 905 dos recursos especiais repetitivos, no item sobre a preservação da coisa julgada. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, não resta consignada nos autos, de forma transparente, a proximidade da ocorrência do pagamento dos valores indicados nos requisitórios e iminência de extinção da execução, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado. Por fim, ainda que o ente distrital venha a efetuar o pagamento da RPV segundo a decisão hostilizada, na hipótese de provimento do presente agravo, eventual diferença do valor pago poderá ser cobrada dos agravados pelas vias adequadas, afastando, igualmente, o perigo da demora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10143246 dos autos originários n. 0707607-07.2017.8.07.0018. [2] Id. 11612768/11613700 dos autos originários n. 0707607-07.2017.8.07.0018.